Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-89.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente
Representação, condenando os recorrentes ao pagamento de multa por conduta
vedada, consubstanciada na divulgação de inauguração de creche municipal em
período eleitoral.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que o agendamento e divulgação do
evento, a poucos dias das eleições, configuravam uso da máquina pública para
beneficiar candidato, mesmo que a solenidade não tenha ocorrido em razão de
liminar.
3. Os recorrentes alegam a não ocorrência de conduta vedada ou abuso de
poder, defendendo que a divulgação foi em redes sociais privadas e que o evento
suspenso tratava-se de chamamento de pais para matrícula, não de inauguração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a divulgação em redes
sociais privadas de evento de inauguração de creche municipal, agendado para
período eleitoral, configura propaganda institucional e conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se a suspensão da solenidade,
por força de liminar, afasta a configuração de abuso de poder político,
considerando a ausência de comparecimento do candidato à inauguração, nos
termos do art. 77 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do evento, por força de decisão liminar, afasta a configuração de
violação ao art. 77 da Lei nº 9.504/97, uma vez que não houve comparecimento
do candidato à inauguração.
6. A divulgação do evento em perfil privado da prefeita não caracteriza
publicidade institucional, a qual pressupõe o uso de recursos públicos para
promoção de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
7. Não restou demonstrado o uso indevido de evento público para promoção
eleitoral capaz de desequilibrar o pleito e violar os princípios da igualdade e da

Num. 44525588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:24
legalidade, afastando-se a configuração de abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO PROVIDO para julgar improcedente a Representação, afastando-
se a multa imposta.
Tese de Julgamen

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600401-89.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600401-
89.2024.6.16.0151, que julgou procedente a representação eleitoral, a condenar ao pagamento de
multa, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos). (Representação Eleitoral ajuizada Gelson Coelho do Rosário Prefeito, Gelson
Coelho do Rosário e Coligação Juntos Pela Nossa Gente com fulcro nos artigos 73 e 74, da Lei nº
9.504/1997, em face de Vanderlei Trevelin Prefeito, Vanderlei Trevelin, Solange Fernandes Barrozo
Debortoli, Coligação Um Novo Momento e Leila Aparecida da Rocha. Alega-se que, a Administração
Pública Municipal de São Jorge d ́Oeste, PR, representada pela Sra. Leila da Rocha e o Sr. Vice-
prefeito Vanderlei Trevelin, anunciou nas redes sociais a inauguração de uma creche na
municipalidade, que está prevista para data de 03/10/2024, quinta-feira. Aduz que o atual vice-
prefeito de São Jorge d ́Oeste, PR, é candidato a prefeito no Município, e, de todas as formas está
buscando se utilizar da máquina pública para angariar votos para o pleito em questão. Referido
evento está sendo amplamente divulgado, conforme pode se verificar pelo incluso vídeo no
Instagram, onde consta a figura da Prefeita Municipal, do Deputado Estadual Luis Corti (marido da
prefeita Leila) e a Sra. Clarice Augustin, Secretária de Educação Municipal. Afirma que é notório no
Município que a Sra. Clarice Augustin também compõe o grupo que apoia a candidatura de
Vanderlei Trevelin, como já se pode demonstrar pelos autos nº. 0600400-07.2024.6.16.0151, pois
Clarice faz parte do grupo de whatsapp utilizado como prova nestes autos. Os três envolvidos no
vídeo anexo ao caderno processual, estão em nítido apoio político ao Sr. Vanderlei Trevelin, nas
redes sociais da própria prefeita Leila. Referido evento, inauguração da terceira creche municipal,
está sendo utilizado como plataforma para promover a candidatura de Vanderlei Trevelin,
impressionando eleitores que possam estar indecisos quanto a qual candidato escolher para votar
nas eleições de 06/10/2024. Deste modo, verifica-se que a inauguração prevista para 03/10/2024,
será realizada em período vedado pela legislação eleitoral, tendo como objetivo claro e manifesto a
promoção pessoal do candidato a prefeito Vanderlei Trevelin, configurando abuso de poder
econômico e uso indevido da máquina pública, em flagrante desrespeito às normas eleitorais
vigentes. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI
(RECORRENTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
UM NOVO MOMENTO [PP/PODE/PL/PSB/PSD] - SÃO
JORGE D'OESTE - PR (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VANDERLEI TREVELIN (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI TREVELIN PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SOLANGE FERNANDES BARROZO
DEBORTOLI VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA CRISTIELI MARONEZE (ADVOGADO)
Juntos pela nossa gente
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/UNIÃO/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SÃO JORGE
D'OESTE - PR (RECORRIDA)
JANICE APARECIDA PARCIANELLO (ADVOGADO)
FERNANDA WINIARSKI SCARIOT (ADVOGADO)
GELSON COELHO DO ROSARIO (RECORRIDO)
JANICE APARECIDA PARCIANELLO (ADVOGADO)
FERNANDA WINIARSKI SCARIOT (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GELSON COELHO DO ROSARIO PREFEITO
(RECORRIDO)
JANICE APARECIDA PARCIANELLO (ADVOGADO)
FERNANDA WINIARSKI SCARIOT (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525588
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44525588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.133

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600401-89.2024.6.16.0151 – São Jorge
d'Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - OAB/PR76847
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI TREVELIN PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - OAB/PR76847
RECORRENTE: VANDERLEI TREVELIN
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA CRISTIELI MARONEZE - OAB/PR76847
RECORRENTE: UM NOVO MOMENTO [PP/PODE/PL/PSB/PSD] - SÃO JORGE D'OESTE - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GELSON COELHO DO ROSARIO PREFEITO
ADVOGADO: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB/PR61897

Num. 44525588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:24
ADVOGADO: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - OAB/PR62521
RECORRIDO: GELSON COELHO DO ROSARIO
ADVOGADO: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB/PR61897
ADVOGADO: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - OAB/PR62521
RECORRIDA: Juntos pela nossa gente [REPUBLICANOS/PDT/MDB/UNIÃO/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - SÃO JORGE D'OESTE - PR
ADVOGADO: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - OAB/PR61897
ADVOGADO: FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - OAB/PR62521
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente
Representação, condenando os recorrentes ao pagamento de multa por conduta
vedada, consubstanciada na divulgação de inauguração de creche municipal em
período eleitoral.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que o agendamento e divulgação do
evento, a poucos dias das eleições, configuravam uso da máquina pública para
beneficiar candidato, mesmo que a solenidade não tenha ocorrido em razão de
liminar.
3. Os recorrentes alegam a não ocorrência de conduta vedada ou abuso de
poder, defendendo que a divulgação foi em redes sociais privadas e que o evento
suspenso tratava-se de chamamento de pais para matrícula, não de inauguração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a divulgação em redes
sociais privadas de evento de inauguração de creche municipal, agendado para
período eleitoral, configura propaganda institucional e conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se a suspensão da solenidade,
por força de liminar, afasta a configuração de abuso de poder político,
considerando a ausência de comparecimento do candidato à inauguração, nos
termos do art. 77 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do evento, por força de decisão liminar, afasta a configuração de
violação ao art. 77 da Lei nº 9.504/97, uma vez que não houve comparecimento
do candidato à inauguração.
6. A divulgação do evento em perfil privado da prefeita não caracteriza
publicidade institucional, a qual pressupõe o uso de recursos públicos para
promoção de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
7. Não restou demonstrado o uso indevido de evento público para promoção
eleitoral capaz de desequilibrar o pleito e violar os princípios da igualdade e da

Num. 44525588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:24
legalidade, afastando-se a configuração de abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO PROVIDO para julgar improcedente a Representação, afastando-
se a multa imposta.
Tese de Julgamento: 1. A suspensão de evento por decisão judicial impede a
configuração de conduta vedada por ausência de comparecimento do candidato.
2. A divulgação em redes sociais privadas não configura publicidade institucional.
3. A inexistência de uso indevido de evento público para promoção eleitoral afasta
a configuração de abuso de poder político.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, “b” e § 4º; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula 62.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANDERLEI TREVELIN, SOLANGE FERNANDES
BARROZO DEBORTOLI e COLIGAÇÃO UM NOVO MOMENTO em face de sentença proferida
pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral proposta por GELSON COELHO DO ROSÁRIO e COLIGAÇÃO JUNTOS PELA NOSSA
GENTE.
Na origem, os representantes alegaram que a Administração Pública Municipal de São Jorge
d ́Oeste, representada por Leila da Rocha e Vanderlei Trevelin, teria anunciado nas redes sociais
a inauguração de uma creche no Município, prevista para 03/10/2024. Os representantes
argumentaram que, sendo Vanderlei Trevelin candidato a prefeito, a divulgação e o evento de
inauguração configurariam conduta vedada ao agente público, propaganda eleitoral em bem
público e propaganda institucional em período proibido, com o objetivo de angariar votos
utilizando a máquina pública.
O Juízo da 151ª Zona Eleitoral concedeu, liminarmente, a antecipação da tutela (ID 44235621),
determinando a suspensão da solenidade de inauguração da creche municipal. O magistrado

Num. 44525588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
considerou a probabilidade do direito alegado, visto que a proximidade das eleições poderia levar
ao uso da inauguração para propaganda eleitoral em benefício do Vice-Prefeito candidato,
citando, ainda, a vedação legal de comparecimento de candidatos a inaugurações de obras
públicas nos três meses que antecedem o pleito (art. 77 da Lei nº 9.504/97) e a proibição de
publicidade institucional no mesmo período (art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997.
Na sentença, apesar de reconhecer que a solenidade não ocorreu em razão da liminar concedida,
o juiz entendeu que o agendamento e a divulgação do evento - a ser realizado a apenas 3 dias
das eleições - demonstravam a clara intenção de desequilibrar a lisura do pleito, beneficiando-se
do uso da máquina pública. Com isso, o juízo a quo julgou procedente a representação eleitoral,
condenando os representados, ora recorrentes, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50,
conforme no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 (ID 44235621).
Em suas razões recursais (ID 44235654), os recorrentes defenderam a tempestividade do
recurso, sob o argumento de que não houve intimação pessoal das partes sobre a sentença,
tampouco publicação em mural eletrônico, tomando conhecimento do julgamento apenas com a
intimação para pagamento da multa, apontando que a Resolução nº 23.608/2019, em
representações especiais regidas pelo art. 22 da LC 64/90, exige citação nos termos do Código
de Processo Civil, que prevê intimação pessoal. Ainda, alegaram, preliminarmente, a inépcia da
inicial por ser genérica e não especificar o artigo violado, além de perda do objeto considerando
que o evento questionado não ocorreu devido à liminar.
No mérito, os recorrentes negaram a prática de conduta vedada ou abuso de poder, aduzindo, em
síntese que: a) a divulgação foi feita em redes sociais privadas, o que, segundo jurisprudência do
TSE, não se confunde com publicidade institucional; b) o evento suspenso tratava-se de
chamamento de pais para matrícula, e não de inauguração de obra pública; e c) não houve
comparecimento dos candidatos em inaugurações no período vedado e não há prova nesse
sentido nos autos. Ao final, requerem a reforma da decisão, para extinguir a demanda sem
resolução de mérito e, alternativamente, a procedência do recurso para julgar a ação
improcedente.
Intimados a apresentar contrarrazões, os recorrentes se mantiveram silentes (ID 44235661).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso, porém,
caso conhecido, pelo seu provimento (ID 44300066). Entendeu que, caso superada a
intempestividade recursal, não houve configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”,
da Lei nº 9.504/97, pois não houve inauguração e a mera divulgação em redes sociais privadas
não configura publicidade institucional. Quanto à possível violação ao artigo 77 da Lei nº
9.504/97, também considerou improcedente a representação, pois o candidato Vanderlei Trevelin
não compareceu à inauguração, uma vez que a solenidade foi suspensa. Concluiu, assim, que
não restou caracterizado abuso de poder político, pois não houve uso indevido de evento público
para promoção eleitoral.
Intimados para se manifestarem acerca da intempestividade recursal aventada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, os recorrentes afirmam que inexiste dos autos qualquer certidão ou expedição
de mandado de citação das partes acerca da sentença proferida e que, também, não houve
publicação da sentença no DJE (ID 44387590).

Num. 44525588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso
A Procuradoria Regional Eleitoral alega, preliminarmente, a intempestividade recursal, aduzindo
que a publicação da sentença ocorreu em 15/10/2024 e o recurso foi apresentado tão somente
em 08/11/2024.
Por sua vez, os recorrentes afirmam que só tiveram ciência da sentença quando foram intimados
para pagamento da multa imposta, não havendo nos autos qualquer comprovante de intimação
pessoal dos representados.
No caso, às representações especiais aplica-se o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/1990, cujo prazo para recurso está contido no § 13 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, como
bem se observa:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará
o rito do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
§ 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

No mesmo sentido, a Resolução nº 23.608/2019 do TSE, que trata das representações especiais,
prevê em seu artigo 51, o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso:
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as
representações previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três)
dias, contados da publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os
recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.

Ademais, importa esclarecer que, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 23.608/2019 do
TSE, os prazos recursais nas representações especiais não são contínuos e peremptórios, como
se vê:

Num. 44525588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou
secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre
15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em
que se realizarem as eleições.
(...)
§ 2º Às representações especiais, submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, não se aplicam as disposições do
caput deste artigo.

Nos presentes autos, na data de 08/11/2024, após a interposição do presente recurso às 16h17,
observa-se a certidão juntada pelo serventuário do Cartório da 151ª Zona Eleitoral (ID 44235655)
às 17h41, com o seguinte teor:
“Certifico a juntada do Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PR, referente à
publicação da sentença do presente processo (páginas 6, 7 e 8).
Sendo assim, constata-se que, possivelmente decorrente de erro de integração do
PJE com o DJE, fora publicado apenas o corpo da sentença, sem o número do
processo e as suas respectivas partes.”

Em seguida, os autos foram conclusos e foi proferido o despacho contido do ID 44235658, do
qual consta o seguinte:
“Conforme certificado (id 127369957), em provável erro de integração entre as
plataformas, a publicação da sentença se deu sem menção às partes e ao
respectivo número do processo, impossibilitando a intimação e consequente ciência
da sentença (id 125460020).
A fim de que a parte representada não tenha prejuízo, torno sem efeito o trânsito em
julgado, com a consequente exclusão da certidão de id 125715653 e da GRU
expedida (id 127295551).
Dessa forma, recebo como tempestivo o Recurso Eleitoral (id 127365104),
intimando-se o representante para contrarrazões ao recurso, no prazo de 03 (três)
dias.”

De fato, observa-se do Diário de Justiça Eletrônico juntado no ID 44235656 que a sentença foi
publicada sem referência ao número dos autos ou às partes do processo:

Deste modo, conforme demonstrado, tem-se que, por alguma falha, o próprio sistema suprimiu as
informações necessárias às partes para terem ciência da sentença.

Num. 44525588 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
Nesse sentido, percebe-se que os recorrentes agiram de boa-fé, razão pela qual o presente
recurso eleitoral deve ser conhecido.
Assim, passa-se à análise do mérito.

II. Mérito:
Conforme relatado, o recurso interposto visa a reforma da sentença, para o fim de que seja
julgada improcedente a representação proposta, afastando-se a multa aplicada.
Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu que restou caracterizada a prática de
conduta vedada, ficando assim fundamentada (ID 44235639):
“DA FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista que a representação pauta-se ao evento e aos desentranhamentos
que poderiam ser causados com a sua realização, mais precisamente uma possível
publicidade institucional e inequívoco benefício ao então candidato a Prefeito,
Vanderlei Trevelin, o fato da não ocorrência da solenidade torna desnecessária a
realização de audiência, analisando-se logo a questão jurídica que se paira no
momento da sentença.
Não há o que se questionar quanto à potencial propaganda irregular que seria feita
no dia, a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais,
podendo ter servido de palanque político, ao se atrelar a inauguração de obras à
continuidade da gestão, na figura do candidato Vanderlei Trevelin, atual Vice-
Prefeito.
Dessa forma, o objeto de discussão não se finda ao simples fato da não realização
do evento, mas ao uso da máquina pública de forma a beneficiar agente políticos,
em detrimento do regular processo eleitoral e da conjuntura de sua legislação, que
deve ser de conhecimento dos candidatos.
Quanto à alegação de que se tratava não de um evento de inauguração, mas
somente um chamamento de pais para matrícula na creche, a juntada do ofício (id
125401949), datado do dia 02/10/2024, não demonstra o afastamento da
possibilidade apontada na inicial, visto não se saber se o mesmo fora feito apenas
após a decisão da tutela, além do fato de um simples chamamento de pais para
matrícula dificilmente atrairia a atenção de um Deputado Estadual, da Prefeita e da
Secretária de Educação do Município para a divulgação do evento em rede social.
Conforme foi colocado na apreciação da tutela: " sai da esfera da razoabilidade da
atual Administração Pública Municipal o agendamento de tal inauguração a apenas
3 dias das eleições municipais, não se podendo afastar o conteúdo político de tal
solenidade de inauguração, podendo vir a influenciar o eleitorado, além da
possibilidade de se consistir em propaganda institucional, a qual deveria visar a
promover atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades
públicos, unicamente com caráter educativo, informativo ou de orientação social,
fato que, reiterando, a 03 (três) dias da eleição municipal não se mostra esse
caráter."

Num. 44525588 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
Sendo assim, apesar de não se cogitar uma sanção de cassação do registro da
candidatura, em vista da não realização da solenidade, bem como não ter havido a
previsível publicidade institucional no dia em questão, não há como negar o quão
inoportuno foi o agendamento e divulgação, mesmo que em rede social privada, de
tal evento a 03 (três) dias do pleito.
Se não houvesse a clara intenção de desequilibrar a lisura, beneficiando-se do uso
da máquina pública, tal evento poderia muito bem ter sido agendado na semana
posterior, privilegiando-se apenas o interesse público primário, como deveria ser.
Dessa forma, o intento da atual gestão somente não teve a proporção almejada em
virtude da provocação pela presente representação, com o consequente deferimento
da antecipação da tutela. Assim, de acordo com o art. 73, § 4º, L. 9.504/97: "O
descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR."
DO DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a representação eleitoral, a condenar ao
pagamento de MULTA, em seu patamar mínimo, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).”

De início, em que pese a alegação de inépcia da inicial, sob a alegação de que o pedido foi
genérico e não especificou os artigos violados, consigna-se que no processo eleitoral, o pedido é
definido pelos fatos descritos na inicial, independentemente da sua capitulação, consoante
Súmula 62 do TSE, segundo a qual “Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados
na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
Outrossim, não obstante os recorrentes tenham suscitado a perda do objeto, verifica-se que a
representação foi fundamentada no fato de ter havido divulgação da inauguração de creche
municipal (ID 44235621), marcada para 03/10/2024, e que só não ocorreu por força de liminar
concedida em 02/10/2024 (ID 44235621), cabendo aqui a análise da possível responsabilização
dos representados, ora recorrentes.
Assim, a controvérsia cinge-se a avaliar se, ainda que suspensa liminarmente, o anúncio da
inauguração de uma creche municipal, agendada para 3 dias antes das eleições, configura a
prática de conduta vedada e abuso de poder capazes de influenciar o eleitorado e comprometer a
lisura do pleito.
Em que pese a sentença tenha se baseado no Art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 - que veda
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais -
, no presente caso, infere-se que tanto a conduta vedada quanto o abuso do poder não restaram
configurados, impondo-se o provimento do recurso.
No que se refere à conduta vedada, o artigo 73, da Lei nº 9.504/97, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes

Num. 44525588 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

Ainda, o artigo 77, da mencionada lei eleitoral, prevê:
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma

De fato, sendo incontroverso nos autos que o evento agendado para 03/10/2024 foi suspenso,
ainda que por força de decisão liminar (ID 44235621), não há que se falar em qualquer violação
ao artigo 77 da Lei nº 9.504/97 a ser analisada.
Na espécie, a impossibilidade de participação dos candidatos na inauguração suspensa
enfraquece, por si só, a alegação de possível configuração de conduta vedada e desequilíbrio no
pleito.
Ademais, quanto à alegação de propaganda institucional, verifica-se inexistir qualquer
embasamento para sua caracterização, uma vez que a divulgação de evento se deu no perfil
privado da prefeita Leila da Rocha (ID 44235617), não configurando publicidade institucional
custeada com recursos públicos.
Ainda, a Procuradoria Regional Eleitoral bem consignou em parecer (ID 44300066) o seguinte:
“Na situação ora analisada, o investigado e ora recorrente não compareceu à

Num. 44525588 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
inauguração de obra pública estadual, ainda que tenha sido proibido por
determinação judicial.
Assim, não restou caracterizado o abuso de poder político, eis que não houve o uso
indevido de evento público para promoção eleitoral hábil a ensejar o pleito e violou
os princípios da igualdade e da legalidade.
Outrossim, o TSE entende que a simples presença de um candidato em uma
inauguração não implica, automaticamente, no desequilíbrio da disputa eleitoral,
salvo quando há prova robusta de que tal ato teve o potencial de alterar o resultado
do pleito.
A interpretação restritiva protege a isonomia do processo eleitoral sem promover
uma aplicação desproporcional das normas, reservando a cassação apenas para
condutas com impacto eleitoral concreto e relevante.
(...)
No caso em comento, porém, não se averiguou conotação eleitoral ou desequilíbrio
na disputa municipal, na medida em que não comprovada a participação ativa do
candidato no evento.”

Na hipótese, não se revela que os recorrentes tenham realizado quaisquer das condutas
relacionadas nos artigos 73 ou 77 da Lei nº 9.504/97, razão pela qual é de se reformar a
sentença, afastando-se a multa aplicada.
Deste modo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por VANDERLEI TREVELIN, SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI e
COLIGAÇÃO UM NOVO MOMENTO, reformando-se a sentença proferida pelo Juízo da 151ª
Zona Eleitoral de São João/PR, para julgar improcedente a representação eleitoral, afastando-se
a multa imposta.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44525588 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525355900000043467155
Número do documento: 25052815525355900000043467155
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:25
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600401-89.2024.6.16.0151 - São Jorge
d'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI VICE-
PREFEITO, ELEICAO 2024 VANDERLEI TREVELIN PREFEITO, VANDERLEI TREVELIN, UM
NOVO MOMENTO [PP/PODE/PL/PSB/PSD] - SÃO JORGE D'OESTE - PR - Advogados
dos RECORRENTES: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR61917,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA CRISTIELI MARONEZE -
PR76847 - RECORRENTE: SOLANGE FERNANDES BARROZO DEBORTOLI - Advogado
da RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: ELEICAO
2024 GELSON COELHO DO ROSARIO PREFEITO, GELSON COELHO DO ROSARIO Advogadas
dos RECORRIDOS: JANICE APARECIDA PARCIANELLO - PR61897, FERNANDA WINIARSKI
SCARIOT
-
PR62521
-
RECORRIDA:
JUNTOS
PELA
NOSSA
GENTE
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/UNIÃO/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)] - SÃO JORGE D'OESTE - PR - Advogadas da RECORRIDA: JANICE APARECIDA
PARCIANELLO - PR61897, FERNANDA WINIARSKI SCARIOT - PR62521
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025